Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-53.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001212-53.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ROSILENE VITORIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO RATEADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c exibição de documentos. A sentença determinou a devolução simples de valores cobrados indevidamente a título de “consumo rateado” e a apresentação das faturas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição trienal sobre os valores cobrados, ou se prevalece o prazo decenal (tema 932/STJ); (ii) saber se a concessionária detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) saber se é legal a cobrança de “consumo rateado” sem a devida comprovação contratual.

III. Razões de decidir

Afastada a prescrição trienal, aplicando-se o prazo de 10 anos, nos termos da jurisprudência do STJ (tema 932).

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a cobrança é realizada diretamente pela concessionária, sendo esta responsável pelos atos administrativos impugnados.

Inexistência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a relação jurídica controvertida e os efeitos da sentença restringem-se à parte demandada.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança por “consumo rateado” em unidade com medição individualizada, sem prévia autorização contratual e em desrespeito ao dever de informação.

Legítimo o pleito de exibição de faturas e de repetição dos valores cobrados indevidamente nos cinco anos anteriores à ação, vedado o reexame do pedido de indenização por danos morais, em razão da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a cobrança de consumo rateado em unidade com medição individualizada, sem comprovação de autorização contratual. 2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, bem como a exibição das respectivas faturas. 3. A pretensão de indenização por danos morais não pode ser reavaliada em razão da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 884; CPC, arts. 373, II, e 400; CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 932; TJBA, Apelação Cível nº 8000690-35.2022.8.05.0250, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho; TJBA, Apelação Cível nº 0503742-06.2017.8.05.0150, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001212-53.2023.8.05.0080, oriundos da 03ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. e como Apelada ROSILENE VITORIA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA